Tribunal: TJMT
Processo: 1000142-67.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000142-67.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), ANTONIO GABRIEL DE SOUZA - CPF: 068.177.271-97 (AGRAVANTE), PROJETO RIO VERMELHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 15.291.183/0001-19 (AGRAVADO), BRDU URBANISMO S/A - CNPJ: 12.484.905/0001-63 (AGRAVADO), GUSTAVO AUGUSTO HANUM SARDINHA - CPF: 718.782.201-44 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE MONTEIRO NOGUEIRA - CPF: 410.501.518-44 (ADVOGADO), DANIELLE FERNANDES LIMIRO HANUM - CPF: 924.054.871-87 (ADVOGADO), CAIO CESAR PEREIRA DA MOTA OLIVEIRA - CPF: 893.635.901-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS, DANOS MORAIS –
DECISÃO
QUE INDEFERIU TUTELA PARA DETERMINAR QUE A RÉ SUSPENDA AS COBRANÇAS DAS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS, BEM COMO SE ABSTENHA DE INCLUIR O NOME DA PARTE AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - POSSIBILIDADE - DESISTÊNCIA PELO PROMITENTE COMPRADOR - REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC, DEMONSTRADOS – DECISÃO REFORMADA - AGRAVO PROVIDO.

Vislumbra-se a presença da probabilidade do direito invocado pela parte autora, ora agravante, para a suspensão da exigibilidade do contrato firmado entre as partes e, consequentemente, a abstenção de inclusão de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito ou outro ato que resulte em restrição ao crédito, diante do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo advindo da continuidade do pagamento das parcelas, porquanto evidenciado seu desinteresse no empreendimento, mediante o ajuizamento da presente demanda.

Se o pleito final é o de resolver o negócio, não se justifica, ao menos por ora, a necessidade de manutenção de cobrança de valores da Agravante, evitando-se o risco, de um lado, desta se ver na contingência de pagar valores em favor da promitente vendedora, mas que, depois, terão de ser ressarcidos, sujeitando-se ao perigo de insolvabilidade ou dissipação patrimonial; e, de outro, o perigo, bem conhecido, dos efeitos decorrentes da restrição cadastral, vedando o próprio acesso ao crédito.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por ANTONIO GABRIEL DE SOUZA, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de Quantias Pagas, Danos Morais n. 1042078-97.2023.8.11.0003, movida em desfavor de BRDU URBANISMO S/A e PROJETO RIO VERMELHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender a exigibilidade do contrato objeto, bem como das parcelas vencidas e vincendas, determinando que as Requeridas se abstenham em efetuar novas cobranças bem como de negativar ou protestar o nome do Autor seu nome em virtude das parcelas do contrato objeto da presente demanda, sob pena de aplicação de multa diária.

Em suas razões, alega a parte agravante que a rescisão contratual é um direito potestativo da parte, sendo que o pleito de rescisão encontra guarida diretamente no pagamento das parcelas originadas pelo contrato em discussão, e por óbvio, há probabilidade de êxito na contenda. Ou seja, a rescisão contratual, no mérito, de fato irá acontecer, porque não se pode obrigar alguém a permanecer contratado com outrem. Apenas as penalidades, o percentual de retenção, valores a serem eventualmente deduzidos sobre a restituição, são as matérias controvertidas.

Anota que a não suspensão das parcelas do lote e abstenção de negativação de seu nome, o agravante suportaria inúmeros prejuízos, mormente pelo fato de ser compelida a desembolsar valores por um imóvel que não mais deseja e ainda suportar os nefastos efeitos advindos da mora. E no caso em comento, diga-se, o Agravante imputa a culpa pela rescisão à Agravada, que não cumpriu com o prazo de entrega do empreendimento.

Assim, requer seja deferida a tutela de urgência recursal para determinar a suspensão das parcelas/prestações do contrato objeto da ação (vencidas e vincendas) e a abstenção das agravadas em negativar o nome do agravante, até o julgamento em definitivo deste recurso pelo colegiado e, no mérito, seja o recurso provido para reformar a decisão proferida pelo Juízo a quo, em relação a suspensão das parcelas/prestações do contrato objeto da ação, confirmando a tutela de urgência recursal eventualmente deferida.

O pedido liminar foi deferido apenas para o fim de determinar a suspensão das cobranças das parcelas contratuais vencidas e vincendas ajustadas no contrato de promessa de compra e venda de loteamento, impossibilitando que a agravada negative o nome das agravantes com relação a este contrato (ID 197373693).

Sem contraminuta da parte agravada (ID 204662698).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Na origem, trata-se de AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL c/c DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS, DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA proposta por ANTONIO GABRIEL DE SOUZA em desfavor de PROJETO RIO VERMELHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e BRDU URBANISMO S.A, alegando que firmou Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda com a Requerida, tendo como objeto um lote sob nº 10 da quadra 17 com área total de 200,00m2 no Loteamento Residencial Alta Vista Parque.

Pelo negócio entabulado fora convencionado que o Autor pagaria o valor de R$ 51.138,00 (cinquenta e um mil cento e trinta e oito reais), sendo entrada de 4 parcelas de R$ 676,99 (seiscentos e setenta e seis reais e noventa e nove centavos), e mais 180 parcelas de R$ 559,01 (quinhentos e cinquenta e nove reais e um centavo) corrigidas pelo IPCA, conforme contrato anexado.

Consta ainda do instrumento firmado que o empreendimento seria entregue todas as etapas até o último dia do mês de junho de 2021, o que não ocorreu até o presente momento, mesmo considerando a carência de 180 (cento e oitenta) dias após a data prevista para a entrega, o prazo já está extrapolado em mais de 22 (vinte e dois) meses.

Em decorrência disso, por não ter mais o Autor interesse no contrato firmado, ajuizou a demanda requerendo fosse deferida a Antecipação de Tutela, inaudita altera pars, no sentido de suspender a exigibilidade do contrato objeto, bem como das parcelas vencidas e vincendas, determinando que as Requeridas se abstenham em efetuar novas cobranças bem como de negativar ou protestar o nome do Autor seu nome em virtude das parcelas do contrato objeto da presente demanda, sob pena de aplicação de multa diária.

Ao analisar o pedido, o Magistrado de piso entendeu pela ausência dos requisitos do art. 300, do CPC, e indeferiu o pleito, o que motivou a interposição do presente agravo de instrumento.

Pois bem.

Inicialmente, insta consignar que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam:
a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
(CPC, 300).

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

Nos termos do art. 300, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo.

Frisa-se que o requisito probabilidade do direito pressupõe a demonstração de que o requerente da tutela antecipada detém o direito capaz de ensejar o deferimento da medida que, na maioria das vezes, será demonstrado por meio do conjunto probatório.

Assim, o pressuposto de uma tutela de urgência satisfativa é que o autor, que afirma ser titular de um direito subjetivo em uma situação controvertida, apresente provas que revelem as evidências de seu direito e que levem provavelmente à confirmação de sua pretensão.

Volvendo os olhos ao mérito do recurso, ao menos nessa fase de cognição sumária, vislumbro a presença da probabilidade do direito invocado pela parte autora, ora agravante, para a suspensão da exigibilidade do contrato firmado entre as partes e, consequentemente, a abstenção de inclusão de seus nomes nos cadastros de proteção ao crédito ou outro ato que resulte em restrição ao crédito, diante do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo advindo da continuidade do pagamento das parcelas, porquanto evidenciado seu desinteresse no empreendimento, mediante o ajuizamento da presente demanda.

Se o pleito final é o de resolver o negócio, não se justifica, ao menos por ora, a necessidade de manutenção de cobrança de valores da parte Agravante, evitando-se o risco, de um lado, desta se ver na contingência de pagar valores em favor da promitente vendedora, mas que, depois, terão de ser ressarcidos, sujeitando-se ao perigo de insolvabilidade ou dissipação patrimonial; e, de outro, o perigo, bem conhecido, dos efeitos decorrentes da restrição cadastral, vedando o próprio acesso ao crédito.

Na hipótese dos autos, ainda pode-se concluir que o perigo de dano se mostra adequado à tutela pretendida, tal como o risco ao resultado útil do processo, que exige, de igual modo, o pronunciamento de plano favorável à pretensão da parte autora, visto que a manutenção do pagamento das parcelas contratuais acarretaria ônus financeiro injustificável para a parte autora, pois, evidenciada, em sede de cognição sumária, a não intenção destas em permanecer com o contrato, tornando-se inútil o resultado final da lide em razão do tempo.

Assim, tenho que, diante da pretendida rescisão contratual, não há razão para se continuar cobrando as parcelas vincendas.

Sobre o tema:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. DEFERIMENTO. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DAS PARCELAS VINCENDAS. POSSIBILIDADE. VEDAÇÃO DE INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CABIMENTO. 1. Não se afigura razoável que a parte continue efetuando o pagamento das parcelas de um contrato que pretende rescindir, sobretudo considerando que sobre os valores pagos recairá a multa pela rescisão contratual. 2. Nesse diapasão, o princípio “pacta sunt servanda” pode ser mitigado, diante da manifestação de vontade expressada pelo ora agravante, de não ter mais interesse em manter o contrato. 3. Em hipóteses que tais, pode-se tornar inexigível a obrigação de cobrar os valores relativos às parcelas vincendas, pois sobre elas recairá o valor correspondente à aludida multa pela rescisão do contrato. 4. Por conseguinte, não se mostra cabível que o nome da parte autora seja inscrito nos cadastros de restrição ao crédito em face do não pagamento das referidas parcelas vincendas. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (TJ-DF, Agravo de Instrumento nº 20150020279564, Primeira Turma Cível, Relatora: Desa. Nídia Corrêa Lima, julgado em 03/02/2016).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESSARCIMENTO DE PREDAS E DANOS – DESISTÊNCIA PELO CONSUMIDOR DO CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – PROBLEMAS FINACEIROS – DIREITO QUE ASSISTE AO CONSUMIDOR – SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DAS PARCELAS VINCENDAS - RECURSO PROVIDO. É um direito do consumidor desistir do negócio em qualquer situação, a legislação brasileira não exige um motivo para que o comprador solicite o distrato ou rescisão do contrato, a desistência é um direito que cabe ao consumidor. Deve ser autorizada a interrupção do pagamento das parcelas até que se decida a resolução contratual, haja vista que não se mostra razoável continuar pagamento de contrato do qual se pretende a rescisão.” (TJMT – RAI 77871/2016 - Primeira Câmara Cível - Relator Des. Sebastião Barbosa Farias – j. 13/09/2016)

Nesse passo, demonstrado nos autos que a parte agravante não tem qualquer interesse em prosseguir no avençado, assiste-lhe o direito à suspensão das parcelas a partir do ajuizamento da presente ação, uma vez que é a partir desta que a parte manifestou indubitavelmente a pretensão de rescisão contratual, devendo a legalidade das cláusulas contratuais e eventual irregularidade serem analisadas em momento oportuno.

Diante do exposto,
CONHEÇO

do presente recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para determinar a suspensão das parcelas/prestações do contrato objeto da ação (vencidas e vincendas) e a abstenção das agravadas em negativar o nome do agravante, até o julgamento em definitivo na instância singela, sob pena de multa diária por descumprimento no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitado a 30 (trinta) dias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024